Tribunal: TJMT
Processo: 1012916-32.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012916-32.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ALEX DA CRUZ CORDEIRO - CPF: 778.556.712-34 (ADVOGADO), EVANILSON EVANGELISTA DE SOUZA - CPF: 006.267.772-16 (PACIENTE), 1 a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE/MT (IMPETRADO), ALEX DA CRUZ CORDEIRO - CPF: 778.556.712-34 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DRAYTON SUESLLEN DUARTE - CPF: 053.468.651-60 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO CARNEIRO MESQUITA - CPF: 030.671.672-01 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO RAFAEL FERNANDES - CPF: 049.330.661-75 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA, PREDICADOS PESSOAIS E SUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA [FORMA DA EXECUÇÃO] – FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE - PREDICADOS PESSOAIS NÃO AUTORIZAM REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT -

MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIÊNTES – ACÓRDÃO DO TJMT –
ORDEM DENEGADA
.

O c. STJ assentou diretriz jurisprudencial de que o envolvimento do paciente em homicídio, cometido em concurso de pessoas [três agentes] e motivado por dívida constitui fundamento idôneo para segregação cautelar (HC no 715127/CE).

“Está evidenciado o risco de abalo à ordem pública, a justificar a necessidade da segregação cautelar, se demonstrada a gravidade in concreto do crime e a elevada periculosidade do paciente, que, em conluio com seus comparsas, cometeu o crime, em tese, motivado por dívida [...]”
(TJMT, HC 1016697-04.2020.8.11.0000)

“Predicados pessoais favoráveis e a simples apresentação espontânea do paciente na delegacia, por si sós, não são o bastante para lhe garantir eventual direito subjetivo à liberdade, mormente quando sobressaem os requisitos da prisão preventiva, como na espécie.”
(TJMT, HC 1006322-07.2021.8.11.0000)

A prisão d
o paciente em menos de 2 (dois) meses após obter liberdade provisória em incidente processual por roubo majorado, mediante imposição de cautelares alternativas [PJe 1001479-53.2024.8.11.0045], as quais não foram óbice para que o paciente cometesse novo deligo (TJMT, HC 129530/2016 – Relator Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 3.11.2016), demonstram

que
“as medidas cautelares alternativas diversas da prisão [...] não se mostram suficientes a acautelar o meio social”
(STF, HC 127979 – Relator: Min. Gilmar Mendes – 3.11.2015).

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1012916-32.2024.8.11.0000 – COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

IMPETRANTE(S):

DR. ALEX DA CRUZ CORDEIRO

PACIENTE(S):

EVANILSON EVANGELISTA DE SOUZA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de EVANILSON EVANGELISTA DE SOUZA contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos de incidente processual (PJe

1002587-20.2024.8.11.0045), que decretou a custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado [motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] - 121, § 2o, II e IV do CP – (ID. 214209678).

O impetrante sustenta que: 1) inexistem os pressupostos da custódia cautelar; 2)
“não existe nenhum histórico de pratica ou habitualidade delitiva da parte do acusado”;
3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem liminar para que seja expedido
“alvará de soltura ao paciente”
(ID 214209669), com documentos (ID’s 214209676/214209684).

O pedido liminar foi indeferido (ID 214751160).

O Juízo singular prestou informações (ID 215426181)

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Pretendida revogação, sob alegação de ausência dos pressupostos e requisitos legais. Improcedência. Segregação necessária para garantia da ordem pública. Gravidade concreta do fato delituoso. Modus operandi que evidencia a periculosidade do agente. Condições pessoais favoráveis que não elidem a prisão preventiva. Enunciado Criminal no 43 do E. TJMT. Manutenção da medida extrema de rigor, não sendo cabível aplicação de medidas alternativas ao cárcere previstas no artigo 319 do CPP. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procurador de Justiça - ID 216039658)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 8.4.2022, o Juízo singular, mediante representação da autoridade policial, decretou a
custódia preventiva
do paciente nestes termos:

“Analisando detidamente os autos, verifico que a materialidade delitiva e os indícios de autoria delitiva, necessários nesta decisão, estão suficientemente demonstrados nos autos, por meio do contido no boletim de ocorrência no. 2024.90257 (id. 149227974), nas declarações da informante Branda Torzeschi Nascimento (id. 149227974), no termo de reconhecimento fotográfico (id. 149227974), no relatório de investigação preliminar de local de crime (id. 149227974), nos vídeos (id. 149269397, 149253198, 149253199, 149269400 e 149269401). Portanto, presente o ‘fumus comissi delicti’.

[...]

No tocante ao “periculum libertatis”, verifica-se a necessidade de garantir a ordem pública, haja vista a gravidade do crime e a periculosidade do agente, delineadas nas circunstâncias que a seguir, em tese, se observa no caso versando pela premeditação da prática criminosa, pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (vez que foi abordado quando saia da residência do seu colega), pela motivação fútil (vez que a vítima estava devendo uma quantia em dinheiro ao representado), porque o representado, mesmo após receber a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) da vítima, poucas horas antes do crime, continuou ameando a vítima e cobrando novos valores da mesma, porque em liberdade o conduzido demonstra que vem encontrando estímulos para a prática de novas infrações criminosas, vez que agraciado com o benefício da liberdade provisória no dia 29/02/2024, voltou a delinquir poucos dias depois e com o fim de evitar a insegurança, impunidade e descredibilidade da justiça.

[...]

Por fim, cumpre-me ressaltar que o crime de homicídio qualificado enquadra-se na hipótese do artigo 313, inciso I, do Código de Processo, e não se mostra adequada e necessária a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão no caso versando, diante do alhures consignado. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos constam, em consonância com o parecer Ministerial, com fundamento no artigo 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, decreto a prisão preventiva do representado Evanilson Evangelista de Souza, qualificado nos autos.”
(Conrado Machado Simão, juiz de Direito - ID 90628530)

Em 3.5.2022, indeferiu pedido revogatório por entender que persistem os motivos que decretaram a prisão preventiva

(Conrado Machado Simão, juiz de Direito – PJe 1002587-20.2024.8.11.0045).

Pois bem.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, extraída da gravidade concreta do crime [envolvimento no homicídio de João Rafael Fernandes, o qual foi assassinado mediante disparos de
“pistola calibre 9mm”
, por suposta dívida de R$ 3.000,00 (três mil reais), decorrente da
“compra de uma arma de fogo”
].

O c. STJ assentou diretriz jurisprudencial de que o envolvimento do paciente em homicídio, cometido em concurso de pessoas [três agentes] e motivado por dívida constitui fundamento idôneo para segregação cautelar (HC no 715127/CE – Relator: Min. Sebastião Reis – 8.3.2022).

No mesmo sentido, anote-se acórdão deste e. Tribunal:

“Está evidenciado o risco de abalo à ordem pública, a justificar a necessidade da segregação cautelar, se demonstrada a gravidade in concreto do crime e a elevada periculosidade do paciente, que, em conluio com seus comparsas, cometeu o crime, em tese, motivado por dívida [...]”
(HC 1016697-04.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal – 23.9.2020)

Assim sendo, o ato constritivo mostra-se suficientemente motivado, ao menos em análise perfunctória.

Quanto aos predicados pessoais, não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual (TJMT, Enunciado Criminal 43
).

A propósito, este e. Tribunal decidiu:

“Predicados pessoais favoráveis e a simples apresentação espontânea do paciente na delegacia, por si sós, não são o bastante para lhe garantir eventual direito subjetivo à liberdade, mormente quando sobressaem os requisitos da prisão preventiva, como na espécie.”
(HC 1006322-07.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto -

Segunda Câmara Criminal – 14.5.2021)

Em relação às medidas cautelares alternativas, o paciente foi preso em menos de 2 (dois) meses após obter liberdade provisória em incidente processual por roubo majorado, mediante imposição de cautelares alternativas [PJe 1001479-53.2024.8.11.0045], as quais não foram óbice para que o paciente cometesse novo delito (TJMT, HC 129530/2016 – Relator Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 3.11.2016), a demonstrar que
“as medidas cautelares alternativas diversas da prisão [...] não se mostram suficientes a acautelar o meio social”
(STF, HC 127979 – Relator: Min. Gilmar Mendes – 3.11.2015).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024